Tribunal: STF
Processo: RHC 260766
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Igor Pimentel da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 978.694/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR PIMENTEL DA SILVA contra decisão de fls. 92-96, que não conheceu do presente habeas corpus. 



    Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada repisando, em suma, os argumentos da inicial, no qual sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal diante de ilegalidades na dosimetria da pena, pois, a despeito de o agravante ser menor de 21 anos ao tempo dos fatos, não foi aplicada a atenuante da menoridade relativa, além da fixação do regime fechado carecer de fundamentação idônea, se lastreando na gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi condenado. 



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem para alterar o regime para a modalidade intermediária, assim como aplicar a atenuante da menoridade relativa com a sua compensação com a majorante do concurso de agentes. (eDOC 42)



    O recurso não foi provido. 



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados no STJ.(eDOC 48)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como se vê, não se verifica motivo para reconsiderar a decisão agravada, uma vez que, ao contrário do afirmado pela defesa, a imposição do regime fechado foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta de roubo, praticada por 5 agentes sendo um deles menor, além de violência real contra a vítima, o que legitima o recrudescimento do regime inicial, ainda que a basilar tenha sido fixada no mínimo legal e o acusado seja primário, diante da pena definitiva ser entre 4 e 8 anos de reclusão. 



    Outrossim, descabida a incidência da atenuante da menoridade relativa, cuja incidência somente seria possível na segunda etapa, carecendo de plausibilidade jurídica a sua compensação com causa de aumento reconhecida na terceira etapa, mormente porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal, atraindo a incidência da Súmula 231 /STJ. (eDOC 42)



    Quanto ao regime, inobstante a fixação da pena-base no mínimo, a qualificação do crime, tal como evidenciada nos autos, justifica o agravamento do regime. Precedente: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 165.883, de minha relatoria, DJe 3.9.2019). 



    Conforme consignou a Ministra Cármen Lúcia no HC 200.713/SP, em 27.4.2021, “Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão eles ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena”.



    Registrou, ainda, que “...a verificação das causas de aumento de pena aplicadas na espécie (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) conduziu à fixação do regime inicial fechado”.



    Esta Corte assentou que, para a fixação do regime inicial, é preciso analisar a dosimetria em sua inteireza, e não apenas a primeira fase, verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado.



    2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base.



    3. Recurso desprovido.” (RHC 138.936, Relator Ministro Dias Toffoli, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 



    São os precedentes no mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.” (HC 132.802, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017). 



    Quanto à redução da pena em razão da menoridade relativa, o pedido esbarra na tese fixada no Tema 158, da sistemática da repercussão geral: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente